Tribunal: STF
Processo: ARE 1530222
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PRECATÓRIO. PARCELAMENTO. ART. 78 DO ATO DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS. PARCELA LIQUIDADA EM 24.4.2011. LEI N. 11.960/2009. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. INCIDÊNCIA DA TAXA REFERENCIAL DE 29.6.2009 A 25.3.2015. AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE NS. 4.425 E 4.357. MODULAÇÃO DE EFEITOS. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE MODULAÇÃO DE EFEITOS DO TEMA 810. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO PROVIDO E RECURSO EXTRAORDINÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça de São Paulo:



    “Apelações. Cobrança. Precatório. Pagamento realizado de forma parcelada, nos termos da EC 30/2000. Controvérsia acerca do valor do precatório. Alegação da FESP de que os depósitos efetuados teriam sido realizados em valor superior ao devido. I. Preliminar de coisa julgada afastada. Repetição do valor levantado a maior pelo exequente. Nova pretensão, com nova causa de pedir e novo pedido, que não se confunde com aquela na qual houve o pagamento dos precatórios. II. Juros moratórios em continuação, durante o parcelamento decorrente do art. 78 do ADCT da CF/88, introduzido pela EC nº 30/2000. Inadmissibilidade. STF, RE nº 590.751/SP Tema 132. Excesso verificado. III. Lei nº 11.960/09. Modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade do artigo 1º-F da Lei nº 9.494/1997 pelo STF no julgamento das ADIs 4.357 e 4.425. Precatório sobre o qual foi aplicado o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial IPCA-E (IBGE), a título de correção monetária, a despeito de expedido e integralmente pago antes de 25.03.2015. Modulação que manteve válidos os precatórios expedidos ou pagos até a data do marco inicial (25.03.2015), convalidando-os. Impossibilidade, portanto, de rediscussão da questão. IV. Consectários da mora. Atualização monetária pelo IPCA-E, a partir do pagamento de cada parcela, e juros de mora, a contar da citação, apurados nos termos do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, até 09.12.2021, data da entrada em vigor da EC nº 113/211. Correção. Condenação relativa aos valores cobrados na presente demanda. V. Sentença mantida. Recursos improvidos” (fl. 2, e-doc. 11).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 15).



    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado os §§ 5º e 12 do art. 100 da Constituição da República e o art. 78 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. 



    Argumenta “que os pagamentos feitos anteriormente a 25/03/2015 deverão respeitar a legislação vigente no período, ou seja, deverão observar os critérios da Lei 11.960/09 desde a sua promulgação até a data do julgamento da modulação (25/03/2015)” (fl. 8, e-doc. 17).



    Pede o provimento do recurso extraordinário, “para que seja reformado o acórdão recorrido por afronta aos artigos 100, § 12, da CF; 78, do ADCT, e por violação à decisão vinculante que modulou os efeitos das ADIs 4.357 e 4.425” (fl. 9, e-doc. 17).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido por estar o acórdão recorrido em harmonia com a jurisprudência deste Supremo Tribunal 
(e-doc. 24). 



    4. No agravo interposto contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário, o agravante sustenta que a “aplicabilidade da norma não está prejudicada pelo julgamento das Ações Diretas de Inconstitucionalidade 4.357 e 4.425, nas quais se declarou a inconstitucionalidade por arrastamento do art. 5º da Lei 11.960/09” (fl. 11, e-doc. 26). 



    Salienta que teria sido “mantida a aplicabilidade da lei 11.960/2009, para fins de correção monetária, do início de sua vigência (30/06/2009) até 25/03/2015, bem como parâmetros de juros até referida data” (fl. 12, e-doc. 26).



    Enfatiza que “a Lei 11.960/09 e o art. 100, § 12 da CF, tanto em relação aos juros quanto à correção, deve ser aplicada ao presente caso, eis que o precatório foi expedido e pago anteriormente à modulação dos efeitos” (fl. 13, e-doc. 26). 



    Pede o provimento do presente recurso extraordinário com agravo.



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    5. Razão jurídica assiste, em parte, ao agravante.



    6. Na espécie vertente, a Terceira Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo resolveu a controvérsia sobre os índices de correção monetária e juros moratórios incidentes nos parcelamentos do art. 78 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, nestes termos:



    “No tocante à Lei nº 11.960/2009, tenho que deva ser observado o que restou decidido pelo E. STF no julgamento das ADIs 4.357 e 4.425, assim como a modulação dos efeitos realizada pela Corte Constitucional. Naquele julgado, o artigo 1º-F da Lei nº 9.494/1997 teve a sua inconstitucionalidade declarada, por arrastamento (...)



    Como se vê, por ocasião da modulação, considerou-se o marco inicial a data de conclusão do julgamento da questão de ordem (25.03.2015), mantendo-se válidos os precatórios expedidos ou pagos até aquela data. Ainda por ocasião da modulação, a aplicação do índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança (TR) foi considerada válida até 25.03.2015. Em outras palavras, somente os precatórios expedidos a partir dessa data devem ser corrigidos pelo IPCA-E, e, quanto aos precatórios tributários, estes deverão observar os mesmos critérios pelos quais a Fazenda Pública corrige seus créditos tributários.



    Na hipótese dos autos, tendo em vista que o pagamento da última parcela se deu em 29.04.2011 (fl. 308), evidente a incidência da modulação que manteve válidos os precatórios expedidos ou pagos até a data fixada como marco inicial, a saber, 25.03.2015. 



    Em outras palavras, uma vez que os valores devidos ao exequente foram integralmente pagos antes da data inicial do marco definido, a referida modulação alcança a presente situação, considerando-se correto, pois, o pagamento realizado pela FESP, ainda que em dissonância com a Lei nº 11.960/09, porque, conforme já exposto, consolidou-se o pagamento antes do referido julgado. 



    Em arremate, no tocante aos consectários da mora, tem-se por devidos os parâmetros fixados em primeiro grau - atualização monetária pelo IPCA-E, a partir do pagamento de cada parcela, e acrescida de juros de mora, a contar da citação, apurados nos termos do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, até 09 de dezembro de 2021, data da entrada em vigor da EC nº113/211, - porque relativamente aos valores cobrados na presente demanda” (fls. 8-14, e-doc. 11).



    Ao modular os efeitos no julgamento de Questão de Ordem na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 4.425, o Supremo Tribunal Federal concluiu ser a Lei n. 11.960/2009, publicada em 29.6.2009, aplicável à atualização monetária de precatórios não tributários expedidos ou pagos até 25.3.2015:



    “Confere-se eficácia prospectiva à declaração de inconstitucionalidade dos seguintes aspectos da ADI, fixando como marco inicial a data de conclusão do julgamento da presente questão de ordem (25.03.2015) e mantendo-se válidos os precatórios expedidos ou pagos até esta data, a saber: (i) fica mantida a aplicação do índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança (TR), nos termos da Emenda Constitucional n. 62/2009, até 25.03.2015, data após a qual (a) os créditos em precatórios deverão ser corrigidos pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) e (b) os precatórios tributários deverão observar os mesmos critérios pelos quais a Fazenda Pública corrige seus créditos tributários; e (ii) ficam resguardados os precatórios expedidos, no âmbito da administração pública federal, com base nos arts. 27 das Leis n. 12.919/13 e n. 13.080/15, que fixam o IPCA-E como índice de correção monetária” (Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 4.8.2015).



    Essa orientação jurisprudencial tem sido observada em sucessivos julgados deste Supremo Tribunal, de que são exemplos:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PRECATÓRIO EXPEDIDO ANTES DE 25.3.2015. LEI N. 11.960/2009. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. INCIDÊNCIA DA TAXA REFERENCIAL – TR. AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE NS. 4.425 E 4.357. MODULAÇÃO DE EFEITOS. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO” (ARE n. 1.416.942-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 27.4.2023).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO CONSTITUCIONAL. AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE 4.357 E 4.425. MODULAÇÃO DE EFEITOS APLICADA AOS PRECATÓRIOS JÁ EXPEDIDOS OU PAGOS ATÉ 25/03/2015. ÍNDICE OFICIAL DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA. TAXA REFERENCIAL - TR. CONSONÂNCIA DA DECISÃO ORA AGRAVADA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS AO MÁXIMO LEGAL EM DESFAVOR DA PARTE RECORRENTE, CASO AS INSTÂNCIAS DE ORIGEM OS TENHAM FIXADO, NOS TERMOS DO ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, OBSERVADOS OS LIMITES DOS §§ 2º E 3º E A EVENTUAL CONCESSÃO DE JUSTIÇA GRATUITA. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO, COM IMPOSIÇÃO DE MULTA DE 5% (CINCO POR CENTO) DO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, NOS TERMOS DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, CASO SEJA UNÂNIME A VOTAÇÃO” (ARE n. 1.417.483-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 17.3.2023).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Regime de pagamento de precatórios. ADI nºs 4.357/DF e 4.425/DF. Aplicação da Lei n. 13.080/15 em período anterior a sua vigência. 1. O índice de correção monetária dos débitos fazendários a ser aplicado na fase de conhecimento que antecede a expedição do precatório é regulado pelo Tema nº 810 da Repercussão Geral. Já no que diz respeito à atualização de precatório, há que se observar o que foi decidido no julgamento das ADI nºs 4.357/DF e 4.425/DF, sobretudo em relação à modulação de seus efeitos. 2. No período compreendido entre a expedição do precatório e 25/3/15, deve incidir a TR como índice de correção, nos termos do julgamento da questão de ordem nas ADI nºs 4.357/DF e 4.425/DF, a partir de quando deverá incidir o IPCA-E até a data do efetivo pagamento. 3. Na modulação dos efeitos do julgado nas ADI nºs 4.357/DF e 4.425/DF, o STF, considerando a vigência das Leis nº 12.919/13 e nº 13.080/15, tão somente resguardou a eficácia dessas normas para efeito de atualização de precatórios relativamente ao período no qual elas estiveram vigentes, não alcançando períodos pretéritos. 4. Agravo regimental não provido. 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.334.762-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 19.12.2022).



    “Processo civil. Agravo interno em Embargos de Divergência em Agravo interno em recurso Extraordinário. Correção Monetária de Débitos da Fazenda. Precatório Complementar de Requisitório anterior a 25.03.2015. Modulação de efeitos nas ADIS 4.357 e 4.425. 1. Agravo interno em embargos de divergência em face de acórdão da Primeira Turma que manteve o provimento de recurso extraordinário, afastando assim a incidência da Taxa Referencial como critério de correção de precatório complementar de requisitório expedido antes de 25.03.2015. 2. A questão, no presente caso, circunscreve-se ao período posterior à expedição de precatório, de modo que deve ser considerado, na espécie, o precedente firmado no julgamento das ADIs 4.357 e 4.425 pelo STF e não do tema 810 da repercussão geral. 3. Agravo interno provido para prover os embargos de divergência e desprover o recurso extraordinário” (RE n. 1.348.659-AgR-EDv-AgR, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso, Plenário, 9.9.2022).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Constitucional. 3. Condenação imposta à Fazenda Pública. Atualização de precatório no período anterior a 25.3.2015. 4. Índice de correção. TR. Aplicação do entendimento firmado na questão de ordem nas ADIs 4.357 e 4.421. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental” (ARE n. 1.397.346-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 15.5.2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRECATÓRIO. PAGAMENTO. INCIDÊNCIA DE JUROS MORATÓRIOS E COMPENSATÓRIOS DURANTE O PERÍODO DE GRAÇA. INADMISSIBILIDADE. ENUNCIADO Nº 17 DA SÚMULA VINCULANTE. COISA JULGADA. VIOLAÇÃO. INOCORRÊNCIA. APLICAÇÃO DOS TEMAS Nº 132 E Nº 1.037 DO EMENTÁRIO DA REPERCUSSÃO GERAL. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DO PRECATÓRIO. ADI’S Nº 4.357/DF E Nº 4.425/DF. MODULAÇÃO DE EFEITOS. INCIDÊNCIA DA TR ATÉ 25/03/2015. SUBSTITUIÇÃO, APÓS A DATA, PELO IPCA-E. PRECEDENTES. 1. O Plenário do STF aprovou, em 29/10/2009, o enunciado nº 17 da Súmula Vinculante, segundo o qual, ‘durante o período previsto no § 1º do artigo 100 da Constituição, não incidem juros de mora sobre os precatórios que nele sejam pagos’. 2. Assentou-se, ainda, no âmbito desta Corte, a impossibilidade de aplicação de juros moratórios e compensatórios após a consolidação do parcelamento previsto no art. 78 do ADCT, nas hipóteses em que as parcelas tenham sido adimplidas a tempo, consoante tese erigida no RE nº 590.751-RG/AC (Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, j. 09/12/2010, p. 04/04/2011, Tema RG nº 132). 3. Ao exame do Tema RG nº 1.037, no julgamento do RE nº 1.169.289-RG/SC (Rel. Min. Marco Aurélio, Redator p/ o Acórdão Min. Alexandre de Moraes, j. 16/06/2020, p. 1º/07/2020), fixou-se a seguinte tese: ‘O enunciado da Súmula Vinculante 17 não foi afetado pela superveniência da Emenda Constitucional 62/2009, de modo que não incidem juros de mora no período de que trata o § 5º do art. 100 da Constituição. Havendo o inadimplemento pelo ente público devedor, a fluência dos juros inicia-se após o ‘período de graça’’. 4. Consoante a jurisprudência desta Suprema Corte, a aplicação do Tema RG nº 132 não viola a coisa julgada, possível, ainda, a aplicação retroativa do enunciado nº 17 da Súmula Vinculante a precatório expedido antes de sua edição, tendo em vista tratar-se de orientação firmada anteriormente à edição da Emenda Constitucional nº 62, de 2009. 5. O entendimento firmado ao julgamento das ADIs nº 4.357/DF e nº 4.425/DF se refere à correção monetária dos precatórios expedidos. Na Questão de Ordem votada pelo Plenário nessas ações de controle de constitucionalidade, fixou-se a incidência da atualização pelo índice de caderneta de poupança (TR) até a data daquele julgamento (25/03/2015), após o que incidiria a correção dos requisitórios pelo IPCA-E. 6. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (ARE n. 1.455.322-AgR, Relator o Ministro André Mendonça, Segunda Turma, DJe 23.4.2024).



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. PRECATÓRIO. PARCELAMENTO PREVISTO NO ART. 78 DO ATO DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS (ADCT). JUROS MORATÓRIOS. NÃO INCIDÊNCIA. TEMA N. 132 DA REPERCUSSÃO GERAL. INFRINGÊNCIA À COISA JULGADA. INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. APLICAÇÃO DO DECIDIDO NA QUESTÃO DE ORDEM NAS ADIS 4.357 E 4.425. VERBA HONORÁRIA. AUSÊNCIA DE FIXAÇÃO NA ORIGEM. MAJORAÇÃO INCABÍVEL. 1. A jurisprudência em regime de repercussão geral (RE 590.751/SP, Tema n. 132) consigna o descabimento da incidência de juros moratórios no curso do parcelamento de precatório estabelecido na forma do art. 78 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT). 2. Em sintonia com precedente do Supremo, o afastamento dos moratórios, na espécie, não lesiona a coisa julgada. 3. Nos termos do decidido em questão de ordem suscitada nas ADIs 4.357 e 4.425, a declaração de inconstitucionalidade por arrastamento do art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997, com a redação dada pela Lei n. 11.960/2009, deve ter efeitos prospectivos, considerando-se como marco inicial 25 de março de 2015, de modo que, até essa data, deve ser aplicado o índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança para correção dos débitos fazendários inscritos em precatórios. 4. Os honorários recursais, previstos no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, não têm autonomia nem existência independente da sucumbência fixada na origem e representam acréscimo ao ônus estabelecido previamente. Na hipótese de descabimento ou de ausência de fixação anterior, a incidência é indevida. 5. Agravo interno desprovido” (RE n. 1.313.787-ED-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 21.10.2021).



    7. No Recurso Extraordinário n. 870.947-RG, Tema 810, Relator o Ministro Luiz Fux, este Supremo Tribunal fixou a tese de que “o art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina” (DJe 20.11.2017).



    No julgamento desse paradigma de repercussão geral, o Ministro Luiz Fux, Relator, fez a ressalva sobre a necessidade de aplicação da modulação de efeitos das Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 4.425 e 4.357, para reconhecer a incidência da Taxa Referencial na atualização monetária dos precatórios em período anterior a 25.3.2015:



    “A fim de evitar qualquer lacuna sobre o tema e com o propósito de guardar coerência e uniformidade com o que decidido pelo Supremo Tribunal Federal ao julgar a questão de ordem nas ADIs nº 4.357 e 4.425, entendo que devam ser idênticos os critérios para a correção monetária de precatórios e de condenações judiciais da Fazenda Pública. Naquela oportunidade, a Corte assentou que, após 25.03.2015, todos os créditos inscritos em precatórios deverão ser corrigidos pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E)”.



    8. Conforme a jurisprudência deste Supremo Tribunal, a delimitação temporal sobre a aplicação da Taxa Referencial na correção monetária e nos juros moratórios de precatórios decorrentes de condenações judiciais não tributárias da Fazenda Pública compreenderá o período de 29.6.2009 (data de vigência da Lei n. 11.960/2009) até 25.3.2015 (data da modulação dos efeitos nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 4.425 e 4.357), desde que o ofício requisitório tenha sido expedido ou pago antes de 25.3.2015.



    Sobre essa aplicação temporal dos índices de correção monetária, o Ministro Alexandre de Moraes, ao julgar controvérsia similar à trazida neste processo, ressaltou:



    “(...) no que toca à aplicação da Lei 11.960/2009 para o cálculo da correção monetárias, registre-se que não se desconhece o entendimento desta SUPREMA CORTE firmado no julgamento das ADIs 4357 e 4425 declarando a inconstitucionalidade do §12 do art. 100 da Constituição Federal na redação da EC 62/2009.



    No entanto, restou assegurada a aplicabilidade da Lei 11.960/2009 e do art. 100, § 12, da CF/1988, para fins de correção monetária, desde o início de sua vigência até 25/3/2015, relativamente aos precatórios pagos ou expeditos até essa data.



    Esse entendimento tem em vista assegurar o princípio da isonomia, a fim de que não se dê tratamento diferenciado em relação a todos aqueles para os quais incidiu a modulação dos efeitos das ADIs 4357 e 4425. Ou seja, desde 29/6/2009, data do início da vigência da Lei 11.960/2009, até 25/3/2015, o índice de atualização deve estar em conformidade com esse diploma legal para os precatórios pagos ou expeditos até essa data” (ARE n. 1.443.828/SP, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 28.7.2023).



    Por ter sido a valor do parcelamento de precatório liquidado em 24.4.2011 (fl. 13, e-doc. 11), o julgado do Tribunal de origem divergiu, em parte, da orientação jurisprudencial deste Supremo Tribunal em relação à incidência da Taxa Referencial, formada nos julgamentos das Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 4.425 e 4.357, quando se assentou ser a Lei n. 11.960/2009 aplicável à atualização monetária de precatórios não tributários expedidos ou pagos até 25.3.2015.



    9. Pelo exposto, dou provimento ao recurso extraordinário com agravo e, desde logo, parcial provimento ao recurso extraordinário (al. b do inc. V do art. 932 do Código de Processo Civil e § 2º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), para, observando-se os termos da modulação dos efeitos das Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 4.425 e 4.357, determinar a aplicação da Taxa Referencial como índice de atualização monetária no período de 29.6.2009 até 25.3.2015. Invertidos, neste ponto, os honorários sucumbenciais.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de dezembro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora